Tribunal: TJDFT
Processo: 0719176-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. REMISSÃO SOCIOEDUCATIVA CUMULADA COMO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu a revogação de remissão concedida a adolescente envolvido em ato infracional análogo ao crime de receptação, alegando violação dos artigos 127 e 128 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como que a contínua recusa do adolescente em cumprir a medida justifica a revogação da remissão, visto que não há legislação que exija o esgotamento de todas as providências para retomar o processo em caso de descumprimento.
2. Em análise, verificou-se que as tentativas de engajar o adolescente na medida de liberdade assistida falharam reiteradamente, indicando a ineficácia da remissão para alcançar sua reeducação e reintegração social.
3. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal indicam que o descumprimento das condições da remissão justifica sua revogação, permitindo a retomada do processo para apuração do ato infracional.
4. Precedente: “(...) 1. Constatado o descumprimento da medida socioeducativa pelo adolescente, bem como a recalcitrância deste mesmo após ser advertido, a revogação da remissão e o regular prosseguimento do feito é medida adequada a ser adotada pelo juízo. 2. Recurso Ministerial conhecido e provido.” (Acórdão 1855798, 07031971320248070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido e provido.